Tribunal: STF
Processo: Rcl 50036
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF. Prisão preventiva. Ausência de estrita aderência. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Tiago Alves Gonçalves contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Arraial do Cabo/RJ, que supostamente teria contrariado a decisão exarada nos autos das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF.
    Consta dos autos que o reclamante foi condenado, em primeiro grau, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
    Narra a inicial que, não obstante o reclamante estivesse solto, na prolação da sentença o Juízo de primeiro grau decretou sua prisão preventiva, por entender configurada, na espécie, perigo concreto à ordem pública, bem assim à aplicação da lei penal.
    Sustenta que [a] decisão objeto desta reclamatória afrontou julgado da Suprema Corte onde restou caracterizada a impossibilidade de execução provisória da pena diante do princípio da não culpabilidade e da constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal.
    Na presente via, argumenta a Defesa, em síntese, que a autoridade reclamada não observou a decisão exarada no julgamento das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF por esta Suprema Corte, em que reconhecida a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal. 
    Aponta, ainda, a existência de caso análogo nesta Corte e que o entendimento jurídico lá firmado deveria ser aplicado à hipótese.
    Requer, em medida liminar e no mérito, a cassação do ato reclamado, para impedir o início da execução provisória da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    Há que examinar, portanto, a presença de uma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Transcrevo a ementa das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF: 
    “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.”
    Eis o teor, no ponto de interesse, do ato reclamado:
    “(...)
    Considerando que o réu respondeu em liberdade em razão do relaxamento de sua prisão provisória mas que agora, a partir de sua condenação, bem como da existência de condenação posterior e de responder a diversos outros processos, há risco concreto à ordem pública, bem com à aplicação da lei penal, deve ser decretada sua prisão preventiva. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.”
    Presente referido contexto, nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, entendo que o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF. O exame dos autos revela que foi decretada contra o reclamante prisão preventiva, sendo certo que, no julgamento de referidas ações do controle concentrado, tal temática não foi abordada, pois, naquela ocasião, analisou-se, exclusivamente, a compatibilidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na parte que impõe a execução da pena somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com a Constituição Federal. 
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    Nessa linha, Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43,44 e 54 (Rcl 38.181-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). No mesmo sentido, Rcl 38.086-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020; Rcl 42.999-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.12.2020.
    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita. 
    Ressalto, por fim, a absoluta discrepância entre a Rcl 30.008/PR com a presente hipótese. Naquela ocasião, a Segunda Turma desta Corte garantiu a liberdade daquele reclamante até o trânsito em julgado, ante a impossibilidade de execução provisória da pena. No caso em análise, foi decretada a prisão preventiva do autor, modalidade prisional que em absoluto se confunde com a prisão pena, tendo em vista que se reveste de cautelaridade e pressupõe a presença de requisitos específicos dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora